Tribunal: TJBA
Processo: 0008708-48.2014.8.05.0191
Classe: Apelação
Relator(a): JOSEVANDO SOUZA ANDRADE
Órgão julgador: JOSEVANDO SOUZA ANDRADE
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-21
Data de publicação: 2025-08-21

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0008708-48.2014.8.05.0191

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

Advogado(s)
:
BERNARDO BUOSI

APELADO: EDUARDO FELIPE OLIVEIRA BARROS

Advogado(s)
:
MARIA GEANINE PEREIRA MARTINS

ACORDÃO

Ementa
: DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. INSERÇÃO INDEVIDA DE INFORMAÇÃO NA DECLARAÇÃO DE IMPOSTO DE RENDA. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DE INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. DANO MORAL CONFIGURADO. REDUÇÃO DO QUANTUM INDENIZATÓRIO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta pelo Banco Santander (Brasil) S.A. contra sentença que julgou procedentes os pedidos formulados em ação declaratória de inexistência de débito c/c indenização por danos morais, para: (i) declarar inexistente a relação jurídica referente ao valor de R$ 76.048,67 informado pelo banco à Receita Federal em nome do autor; (ii) condenar o réu ao pagamento de R$ 20.000,00 a título de danos morais; e (iii) impor ao banco o pagamento das custas e honorários advocatícios. A controvérsia tem origem na declaração de valores inexistentes na DIRF do autor, gerando pendência fiscal em seu CPF e comprometendo sua regularidade junto à Receita Federal.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) definir se o Banco Santander possui legitimidade passiva para responder pela inserção indevida de informação fiscal; (ii) estabelecer se há responsabilidade civil do banco pela inclusão do lançamento na DIRF; e (iii) determinar se é cabível e em que valor deve ser fixada indenização por danos morais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A legitimidade passiva do banco resta configurada, pois a Receita Federal identificou o Banco Santander como a instituição que informou, de forma indevida, o pagamento ao autor, caracterizando-o como agente responsável pela informação falsa.

A ausência de prova produzida pelo réu para justificar o lançamento indevido impõe-lhe o ônus da prova, nos termos do art. 373, II, do CPC, o qual não foi cumprido.

A inserção irregular de rendimento inexistente à Receita Federal representa falha na prestação de serviço bancário, configurando responsabilidade objetiva do fornecedor nos moldes do art. 14 do CDC.Mesm

o que se alegasse homonímia ou erro sistêmico, tratar-se-ia de fortuito interno, abrangido pelo risco da atividade, conforme entendimento consolidado na Súmula 479 do STJ.

A indenização por danos morais deve cumprir função compensatória e pedagógica, mas o valor arbitrado na origem (R$ 20.000,00) mostra-se excessivo, sendo razoável sua redução para R$ 10.000,00, em conformidade com a jurisprudência dominante deste Tribunal em casos análogos.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento
:

O banco que declara, sem respaldo fático, a existência de pagamento em nome de terceiro à Receita Federal é parte legítima para responder por ação de declaração de inexistência de débito.

A instituição financeira responde objetivamente por falha na prestação do serviço quando insere indevidamente informação fiscal que acarreta pendência no CPF do consumidor.

O valor da indenização por dano moral deve observar os princípios da proporcionalidade e razoabilidade, podendo ser reduzido quando arbitrado em montante excessivo.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, X; CDC, arts. 2º, 3º e 14; CPC, art. 373, II.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Súmula nº 297; STJ, Súmula nº 479; TJ-SP, AC nº 1002988-91.2020.8.26.0481, Rel. Des. Ademir Modesto de Souza, j. 08.06.2021; TJ-BA, Apelação Cível nº 8137785-49.2020.8.05.0001, Rel. Des. Josevando Souza Andrade, j. 04.07.2023.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível
nº 0008708-48.2014.8.05.0191
, em que figura como Apelante
BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A
e Apelado

EDUARDO FELIPE OLIVEIRA BARROS
.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por
UNANIMIDADE
, em
CONHECER E DAR PARCIAL PROVIMENTO AO APELO,
nos termos do voto do Relator.

Sala de Sessões,
data constante do sistema
.

PRESIDENTE

DES. JOSEVANDO ANDRADE

RELATOR

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA